Tribunal: TJBA
Processo: 8044865-88.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-27
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044865-88.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MONICA MARINA DA SILVA PAIM Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADORA DE POLÍCIA CIVIL. PROMOÇÃO NA CARREIRA. PLEITO DE RETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por servidora pública ocupante do cargo de Investigadora de Polícia Civil postulando sua promoção para classe Especial com efeitos retroativos a 03/04/2021, sob alegação de que deveria ter sido promovida para classe I em 03/04/2015, quando completou o requisito temporal, e que a omissão estatal gerou ausência de interstício para progressão à classe superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a servidora possui direito líquido e certo à promoção retroativa da classe II para classe I em 03/04/2015; (ii) se faz jus à promoção para classe Especial com efeitos retroativos a 03/04/2021; e (iii) se restou caracterizada omissão ilegal da Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A impetrante, no certame promocional de 2014, alcançou a posição classificatória nº 1.603, não se enquadrando dentro das 988 vagas disponibilizadas para promoção da classe II para classe I, conforme estabelecido no Decreto nº 14.474/2013. 4 - A promoção por merecimento pressupõe não apenas o preenchimento dos requisitos subjetivos, mas também a existência de vaga e a classificação dentro do número de vagas disponibilizadas, requisitos não preenchidos pela impetrante no certame de 2014. 5 - A alegação de omissão estatal não se sustenta, uma vez que a impetrante não possuía direito adquirido à promoção no certame de 2014, tendo sido regularmente promovida em certames posteriores. 6 - A atuação da Administração Pública observou os princípios da legalidade e impessoalidade, respeitando rigorosamente os parâmetros do certame promocional. IV. DISPOSITIVO 7 - Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.370/2009, arts. 48, 66; Decreto nº 14.474/2013. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8044865-88.2022.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, MÔNICA MARINA DA SILVA PAIM, e, como impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Secção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, na esteira do voto do Relator. RM07